Tribunal: TJMT
Processo: 1013559-24.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013559-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (AGRAVANTE), NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA - CPF: 318.296.861-00 (AGRAVADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO INSTRUMENTAL REJEITADA – MÉRITO – AVENTADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – RECUSA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na Súmula 229 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013559-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SOMPO SEGUROS S/A

AGRAVADO: NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOMPO SEGUROS S/A
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Luiz Antonio Sari
,
lançada nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro nº. 1014339-91.2019.8.11.0003, proposta por
NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA
, que em despacho saneador rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Nas razões recursais, o agravante
alega que “
o i. Magistrado rejeitou a prescrição aventada por esta parte agravante, nos termos do Art. 206, §1º, inciso II, b do CC, indo contra a Súmula 278 do STJ, uma vez que ignorou a data da ciência da parte agravada quanto a sua invalidez
” (sic).

Informa que “
no dia 18/04/2018 foi concedida a aposentadoria por invalidez para a parte agravada. Desta forma, não há que se falar que a agravada não tinha ciência da alegada invalidez, já que desde 2018 percebe o benefício do INSS
” (sic).

Menciona que “
ação principal foi ajuizada somente em 11/11/2019, sendo que em 18/04/2018 a parte agravada teve ciência inequívoca de sua invalidez, consoante verifica-se dos documentos médicos acostados aos presentes autos
” (sic).

Ante o exposto, pugna para pelo provimento do recuso para reconhecer a prescrição da pretensão autoral (id. 171701666).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/06/2023, por esta Relatoria (id. 172291155).

A agravada apresentou contraminuta, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por entender que a decisão que rejeitou os embargos de declaração é atacável por meio de apelação.

No mérito, aduz que “
a parte autora ingressou com pedido administrativo em 05/03/2010 e até o presente momento não obteve retorno quanto ao pedido, apesar de encaminhar a documentação necessária por mais de uma vez, como é possível verificar dos documentos anexos, porém, sem resposta das reclamadas
” (sic).

Defende que “
a súmula 229 do STJ dispõe que o prazo prescricional só passa a ser contado da ciência do segurado quanto a decisão de negativa
” (sic), de modo que pugna pela manutenção da decisão (id. 175235162).

O preparo foi recolhido (id. 171895685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante consignar que em que pese a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração contra a decisão saneadora, o
decisum
deve ser atacado por meio de agravo de instrumento, com base no princípio da instrumentalidade de formas, sobretudo considerando que, apesar de eventual nomenclatura da decisão como se sentença fosse, em verdade não houve sentença condenatória, declaratória ou constitutiva, sendo ínsito, portanto, que se trata de uma interlocutória, cujo recurso cabível não pode ser a apelação, pelo qual
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

Ultrapassada a preliminar suscitada pela agravada, cinge-se dos autos que
NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA
ajuizou a ação de cobrança c/c indenização por danos morais em desfavor de
SOMPO SEGUROS S/A
, ora agravante, almejando pagamento de indenização de seguro de vida, na modalidade invalidez permanente.

O juízo “a quo” em despacho saneador rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A prejudicial de mérito – prescrição – arguida pela empresa seguradora não tem, à evidencia dos elementos encartados no processo, como vingar, uma vez que o prazo prescricional começa a correr após a negativa, ou seja, a rejeição do pagamento.

Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária
, de modo que a pretensão da autora não está fulminada pela prescrição.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA - NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À DATA DE RECEBIMENTO - SUSPENSÃO DO PRAZO - MANUTENÇÃO ATÉ A DATA DO JUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - EVENTO COBERTO PELA APÓLICE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DEVIDA - O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização securitária por invalidez, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade - O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional a partir da data do envio do aviso de sinistro até o recebimento da resposta da seguradora pelo segurado - Não demonstrado o envio da resposta negativa ao segurado, com a devida comprovação do recebimento por este, permanece suspenso o prazo prescricional - Comprovada a ocorrência de evento coberto pela apólice de seguro contratada dentro de sua vigência, impõe-se o pagamento da indenização respectiva. (TJ-MG - AC: 10702120894903001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020). (...)”

No tocante à alegação de ocorrência de prescrição, segundo o Código Civil de 2002, em seu artigo 206, § 1º, inciso II, ‘b’, o prazo prescricional para a cobrança de seguro contra a seguradora pelo segurado prescreve em um ano, a partir “
da ciência do fato gerador da pretensão
”. Eis o artigo,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I (...)

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) (...)

b) quanto aos demais seguros,
da ciência do fato gerador da pretensão
;”

No caso sob exame deve-se analisar qual é o fato gerador da pretensão e a data na qual se considera ocorrido o fato gerador.

Observa-se dos autos de origem que a autora-agravada sofreu um acidente de trabalho no ano de 2010, de modo que no mesmo ano pleiteou o pagamento de indenização de seguro de vida, na modalidade invalidez permanente à seguradora demandada-agravante.

Por ora, não existe demonstrado nos autos qual foi a resposta da agravante quanto a este requerimento.

Em contrapartida, consta comprovado nos autos que foi concedida à parte agravada em 18/04/2018 a aposentadoria por invalidez, em decorrência de acidente de trabalho, requerida em 06/04/2018, com início de vigência em 01/03/2013.

A agravante, por sua vez, entende que o dia 18/04/2018 é o marco inicial da ciência do fato gerador da pretensão.

O STJ, através da Súmula 278, estabeleceu que “
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

Em que pese tal entendimento, tem-se que referido prazo fica suspenso até que o segurado tenha ciência da decisão de recusa da cobertura, nos termos da Súmula nº. 229 do STJ,
in verbis
:

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Aliás, a Corte Superior já se pronunciou no mesmo sentido, consoante se infere do seguinte julgado:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
RECUSA DA SEGURADORA
. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora.
5.

Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão".
A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.
Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro.
Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição
. 7. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, § 1º, II, b DO CC - TERMO INICIAL -
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE O REQUERIMENTO E A DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
- AÇÃO AJUIZADA EM UM ANO - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora buscando pagamento de indenização por invalidez, garantida em seguro de vida, é de
01 ano a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade
, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG).
No entanto, o pedido administrativo suspende o prazo da prescrição até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ).
E quando o ingresso judicial se dá dentro do período de 01 ano não ocorre a prescrição.”
(TJ-MT - AI: 10011121420178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2017)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA DE SEGURO E PERDAS E DANOS – INAPLICABILIDADE DO
PRAZO PRESCRICIONAL
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OU DO ART. 205 DO CC –
INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DA PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, § 1º, II, DO CC
– INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DA CARGA – RECURSO ADMINISTRATIVO –
RECUSA DO PAGAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – NÃO DEMONSTRADA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO QUANTO À REVISÃO DA TAXA DO CONTRATO – TRATO SUCESSIVO – REJEITADA – MÉRITO – AUMENTO DE TAXA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS – PRAZO NÃO RESPEITADO – ELEVAÇÃO DAS TAXAS CONDICIONADAS À RENOVAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO PELO SINISTRO DA CARGA ROUBADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DE TODAS AS CARGAS REALIZADAS PELO SEGURADO – CARGA ROUBADA AVERBADA – EXIGIBILIDADE CUMPRIDA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXIGÊNCIA AFASTADA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS REFORMADOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não se aplica ao presente caso a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 27), tampouco àquela prevista no art. 205 do Código Civil, haja vista existir previsão específica que disciplina a prescrição ânua para casos dessa natureza, consoante dicção do art. 206, § 1º, inciso II do Código Civil.
A seguradora tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da recusa de pagamento da indenização, por tratar-se do “dies a quo” para a retomada da fluência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 1º, inciso II do Código Civil.
Logo, diante da ausência de comprovação quanto à ciência inequívoca do indeferimento do requerimento administrativo que negou o pagamento da indenização, deve ser a prescrição afastada no caso concreto. Nas relações de trato sucessivo não há se falar em prescrição de fundo de direito, motivo pelo qual, no período de 1 (um) ano anterior à propositura da ação, é lídima a pretensão de restituição ao segurado das parcelas cobradas indevidamente pela seguradora. Em que pese seja facultado à seguradora revisar as condições e taxas para a renovação das apólices, segundo previsão contratual esta deve comunicar a segurada com antecedência de 30 (trinta) dias, cujo prazo não foi cumprido. Ademais, as renovações das apólices foram condicionadas às elevações das taxas, configurando-se abusivas a prática noticiada. Considerando que a carga roubada foi averbada junto à seguradora e estando em plena vigência o contrato de seguro, não há como afastar o dever indenizatório. Para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica, passível de compensação, é necessária a comprovação do abalo à sua honra objetiva, isto é, ao seu crédito, à sua reputação ou a seu “bom-nome”, uma vez ela não pode ser ofendida subjetivamente como se pessoa natural fosse. No caso dos autos, a simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro da carga ou à elevação das taxas não gera dano moral indenizável. Deve ser afastada a obrigação quanto à exibição das apólices de seguro, uma vez que referido documento já havia sido fornecido pela seguradora. A atualização do valor quanto à restituição de pagamento a maior do prêmio, deve-se dar com correção monetária (INPC) a cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, por se tratar de ilícito contratual. Honorários de sucumbência retificados para o percentual de 10% sobre o valor da condenação, pro-rata.”
(TJ-MT - AC: 00243540320118110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Defere-se a retificação postulada no Id. 176014195 para constar no polo ativo atual a razão social da empresa SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A, inscrita no CNPJ nº. 49.786.401/0001-08.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023